Tribunal: TJES
Processo: 0007804-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007804-46.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DA HORA CORDEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2°, INCISOS V E VII, c/c ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. POR DUAS VEZES. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. AFASTADA. PENA-BASE REDUZIDA. PADRÕES JURISPRUDENCIAIS DE MAJORAÇÃO E DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA BRANCA. INÚMEROS DISPAROS. PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos termos do Tema Repetitivo nº 1077, “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

4.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

5.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.282.442; Proc. 2023/0017131-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

6.
Considerando tratar-se de tentativa branca (incruenta), todavia, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, empenhando-se o agente em atingir o resultado morte, deve ser mantido o patamar de redução relativo à tentativa, qual seja, 1/2 (metade).

7.
Em razão do concurso material de crimes, conforme disposto no artigo 69, do Código Penal, pena definitiva fixada em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento inicial de pena.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA HORA CORDEIRO
, em face da r. sentença de fls. 372/374, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“(...) no die 17 de abril de 2018, na Rua Ecoporanga, Bairro Jardim Carapina, município da Serra, o denunciado, em comunhão de vontade com outros cinco indivíduos não identificados, de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Higor Silva Ferreira, v. ‘Talibã’, causando-lhe as lesões que foram causa suficiente para sua morte.

Consta ainda que, ao ouvirem os disparos, os policiais militares Wagner Guimarães Rocha e Hudson Ribeiro Siqueira Júnior foram até o local dos fatos, sendo que, ao darem voz de prisão, foram surpreendidos com disparos de armas de fogo efetuados pelo denunciado e os demais indivíduos não identificados, somente não consumando os crimes de homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo extraído das peças informativas, os Policiais Militares dirigiram-se ao local dos fatos, no intuito de atender a uma ocorrência referente a um homicídio em andamento. Ao chegarem ao referido local, avistaram o denunciado e os demais indivíduos portando arma de fogo e atirando em direção a Rua Ecoporanga, conduta esta que culminou na morte da vítima Higor.

Feita esta constatação, foi dada ordem aos denunciados para que largassem as armas, os quais não atenderam a determinação policial e passaram a desferir diversos disparos contra os militares.

Ato contínuo, após os Policiais Militares efetuarem disparos contra os indivíduos, a fim de repelir a injusta agressão, estes empreenderam fuga, sendo posteriormente localizado o denunciado Diego na posse de arma de fogo utilizada na ação criminosa.

Infere-se que os militares apenas não foram atingidos por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, já que por erro de pontaria, não foram alvejadas pelos disparos efetuados pelos denunciados e demais agressores não identificados.

No que tange ao homicídio consumado em face de HIGOR, infere-se que o crime possuiu motivação torpe, eis que perpetrado em razão de disputas de facções voltadas a prática reiterada de tráfico de drogas, a conhecida ‘guerra do tráfico’.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, vista que HIGOR fora surpreendido, em via pública, pelo súbito ataque do denunciado, juntamente com os demais indivíduos não identificados, os quais, fortemente armados e sem nada dizer, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo, tolhendo-lhe qualquer possibilidade de reação ou defesa.

No que diz respeito ao duplo homicídio tentado, apurou-se que os crimes foram cometidos contra as agentes descritos no art. 144, da Constituição Federal, no exercício das suas funções, eis que as vítimas se tratam de policiais militares que, em atendimento a uma ocorrência, sofreram um atentado contra suas vidas, caracterizando a qualificadora descrita no inciso VII, do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Também se constata que os crimes foram praticados com o objetivo de garantir a impunidade do denunciado pela prática de outro crime, isto é, a homicídio consumado em face de HIGOR.”

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societate
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 222/225-v) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (em relação à vítima Higor Silva Ferreira) e do artigo 121, § 2°, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, em relação às vítimas PMES Wagner Guimarães Rocha e PMES Hudson Ribeiro Siqueira Júnior, na forma do art. 69, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 17/11/2021 (fls. 361/371-v), foi proferida a respeitável sentença de fls. 372/374, para o fim de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, em relação às vítimas PMES Wagner Guimarães Rocha e PMES Hudson Ribeiro Siqueira Júnior, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, o apelante interpôs seu recurso, no qual pugnou (I) pela redução da pena-base correspondente às circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime; (II) pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria da pena, considerando que se trata de tentativas brancas; e, (III) pela aplicação da regra prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal (crime continuado).

Ab initio
, cabe destacar que em razão da soberania dos vereditos, as decisões do Tribunal do Júri se revestem de inúmeras particularidades, motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal se restringe aos fundamentos de sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, assim, tendo em vista que a defesa se insurgiu tão somente contra a pena aplicada, passo diretamente a sua análise.

Nessa linha, sabe-se que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso in concreto, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

In casu,
a magistrada
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, concluiu, de igual modo, por valorar 03 (três) vetores como sendo desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Para tanto, fez questão de consignar que:

“A culpabilidade ultrapassou os limites da norma penal, diante do dolo intenso do acusado que agiu na prática da tentativa de homicídio contra o policial militar (...), conforme reconhecido no quesito nº 01; antecedentes imaculados, porquanto somente podem ser assim consideradas as sentenças penais condenatórias, transitadas em julgado e que não induzam reincidência, nos termos do enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; a conduta social do Acusado é maculada, considerando sua declarada participação no tráfico de drogas, bem como condenação posterior pelos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo cometidos anteriormente; a personalidade do Réu não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto; a motivação do crime foi garantir a impunidade do denunciado pela prática de outro crime, conforme já reconhecido no quesito de nº 05 da 2ª série, todavia esta circunstância será considera como agravante; as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que foram vítimas enquanto buscavam evitar homicídio na comunidade; as consequências extrapenais do crime não apresentam aferição negativa; e, finalmente; o comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação do agente.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), eis que reconhecida a qualificadora de crime cometido contra autoridade ou agentes descritos no artigo 144 da Constituição Federal no exercício de suas funções ou em decorrência dela, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.”

Em relação à culpabilidade, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em análise, entendo por bem manter esse vetor como desfavorável ao réu, tendo em vista que além dos motivos declinados pela magistrada sentenciante, que reputo como suficientes para tal desiderato, certo é que “foi dada ordem aos denunciados para que largassem as armas, os quais não atenderam a determinação policial e passaram a desferir diversos disparos contra os militares”, o que torna sua conduta ainda mais reprovável que o normal.

De igual forma, quanto ao vetor das circunstâncias do crime, tem-se que são as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução. No caso em tela, mantenho a valoração negativa, considerando que os tiros foram disparados em via pública, “enquanto as vítimas buscavam evitar homicídio na comunidade”.

Noutro giro, é inegável que os fundamentos adotados pela magistrada sentenciante para desvalorar a conduta social do agente não encontram guarida nas reiteradas decisões dos diversos Tribunais de Justiça, bem como na jurisprudência das Cortes Superiores.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos termos do Tema Repetitivo nº 1077, “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Acerca do patamar de majoração, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo Juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo, consagrado pela jurisprudência pretoriana, fixo as penas-bases em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada um dos crimes de homicídio tentado.

Prosseguindo, “ao que foi debatido em plenário de julgamento, a agravante do motivo assegurar a impunidade por crime diverso, prevista no art. 61, inciso II, 'b', do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto)”, fixando a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cada um dos crimes.

Mantido o patamar de redução relativo à tentativa, qual seja, 1/2 (metade), “considerando tratar-se de tentativa branca, todavia efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, se empenhando em atingir o resultado morte” e por inexistentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cada um dos crimes.

Por fim, afasto a alegação de ocorrência de crime continuado, nos termos do artigo 71, do Código Penal, já que conforme consignado no judicioso parecer ministerial, "o réu Diego, mediante ações diversas, praticou dois crimes de homicídios tentados, em face de Wagner e Hudson. Houve mais de uma ação, com vários disparos contra diferentes vítimas, caracterizando duas tentativas de homicídio (...)".

Importante registrar que aos jurados não foi formulado um quesito específico sobre a unidade da ação delituosa e/ou a pluralidade de resultados jurídicos alcançados. Todavia, foi realizada a tripartição das séries de quesitos para cada uma das vítimas – sem qualquer objeção da defesa -, oportunidade que evidenciou a autonomia fática entre os delitos, contexto que autorizou a aplicação do concurso material.”

Desse modo, a partir da aplicação das disposições contidas no artigo 69, do Código Penal,
fixo a pena definitiva de Diego da Hora Cordeiro em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento inicial de pena
.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)